Tribunal: STF
Processo: Rcl 65891
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Termares Terminais Marítimos Especializados Ltda. contra ato proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) no Processo 0010450-22.2022.5.03.0034, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    A reclamante narra que:



    “O processo principal, que dá origem a esta Reclamação constitucional, é ação distribuída junto à Justiça do Trabalho, em que paira discussão quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado.



    Importante destacar que a questão está sendo travada em fase recursal, analisada pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho, cuja decisão não transitou em julgado, conforme andamento processual, ora anexado.



    A despeito da interposição do Recurso de Revista foi proferido Acórdão por aquela corte, todavia, dando provimento ao apelo da empresa, para determinar a aplicação da ADC58 da seguinte forma: na fase pré processual a incidência de IPCAE e juros legais na forma do artigo 39, caput da lei 8177/91 e após o ajuizamento da ação, taxa SELIC” (doc. eletrônico 1, p. 3 - grifei).



    Sustenta que:



    “[...] a questão atinente aos juros na tese vinculante proferida nos autos da ADC58, em sua parte dispositiva excluiu o juros, determinando apenas a incidência de correção monetária:



    ‘(...) atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC.’



    A problemática verificada no presente caso é, portanto, a seguinte: apesar de supostamente aplicar os fundamentos da decisão do Supremo Tribunal Federal utilizou-se do cômputo de juros. Ou seja, há inobservância e descumprimento à parte dispositiva do Acórdão proferido na ADC58.



    Nos termos do artigo 504, I do CPC, a parte dos fundamentos que determinam o alcance da parte dispositiva não faz coisa julgada. Em sendo assim, somente a parte dispositiva do acórdão proferido pela Suprema Corte no tema de repercussão geral conferem efeito vinculante aos órgãos do Poder Judiciário.



    Entende a ora Reclamante, que o C. TST, ao determinar a incidência de juros do artigo 39 caput da Lei 8177/91, não observou o contido na parte dispositiva acima exposta, violando o entendimento vinculante da decisão proferida pelos Ministros da Suprema Corte na ADC58. 



    Outrossim, necessário atentar que há no ordenamento jurídico celetista, expressa menção a incidência de juros somente após a distribuição da ação:



    ‘Art. 883 - Não pagando o executado, nem garantindo a execução, seguir-se-á penhora dos bens, tantos quantos bastem ao pagamento da importância da condenação, acrescida de custas e juros de mora, sendo estes, em qualquer caso, devidos a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial.’



    E o artigo 39 da Lei 8177/91, especificamente em seu parágrafo 1º também determinam a incidência de juros a partir do ajuizamento:



    ‘Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. 



    § 1° Aos débitos trabalhistas constantes de condenação pela Justiça do Trabalho ou decorrentes dos acordos feitos em reclamatória trabalhista, quando não cumpridos nas condições homologadas ou constantes do termo de conciliação, serão acrescidos, nos juros de mora previstos no caput, juros de um por cento ao mês, contados do ajuizamento da reclamatória e aplicados pro rata die, ainda que não explicitados na sentença ou no termo de conciliação.’



    Analisando sobre [sic] a ótica e premissa dos princípios da Execução, é sabido que o título executivo judicial torna-se exigível e devido somente com a citação, bem assim a imposição de juros moratório é tipo de penalidade imposta pelo atraso do cumprimento obrigacional.



    Logo, não poderia o C. TST determinar a aplicação de juros moratório antes do ajuizamento da ação, pois sequer havia a formação da relação jurídica triangular, não havia mora no pagamento do título uma vez que inexistente” (doc. eletrônico 1, pp. 5-8 - grifei)



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar e, no mérito, a cassação do ato reclamado:



    “[...] para determinar a aplicação integral dos termos da decisão da ADC58/59, sobretudo no que tange à impossibilidade de cômputo de juros” (doc. eletrônico 1, p. 25).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a reclamação está apta a ser julgada. Por isso, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é improcedente, por ausência de violação ao paradigma indicado pelo reclamante, como será explicitado.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgou parcialmente procedentes os pedidos. Transcrevo a ementa do julgado, na parte relevante:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    […]



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (grifei).



    Firmados esses parâmetros, passo à análise do caso concreto.



    O ato reclamado, proferido no julgamento de agravo de instrumento em recurso de revista, guarda o seguinte teor na parte que interessa:



    “A controvérsia versa sobre o índice de correção monetária a ser aplicado no cálculo dos créditos trabalhistas ante ao que restou decidido pelo STF na ADC nº 58/DF, na fase de conhecimento, com decisão ainda não transitada em julgado. 



    [...]



    No caso concreto, verifica-se que o presente processo está em curso, na fase de conhecimento, sem decisão com trânsito em julgado, e que o Tribunal Regional decidiu que ‘Como as partes não impugnaram em sede recursal os critérios definidos até 24/03/2015, ocorreu o transitou em julgado a parte da sentença que determinou a utilização da TR até a data retromencionada.’ E determinou, por fim, que o índice a ser aplicado a partir de 24/03/2015 deve ser definido em liquidação de sentença.



    Ressalte-se que, conquanto a controvérsia devolvida no recurso de revista não guarde estrita aderência com a tese fixada na ADC nº 58/DF e, ainda, que a insurgência da parte se resumiu à discussão acerca do índice de correção monetária, nada dispondo sobre juros de mora, em virtude da sistemática do controle concentrado de constitucionalidade consagrado no art. 102, §3º, da Constituição Federal, não há como se afastar do julgamento exarado pela Suprema Corte, não se cogitando sequer da ocorrência da reformatio in pejus, diante dos efeitos daquela decisão, cujo escopo é adequar as normas infraconstitucionais à Carta Magna.



    [...]



    MÉRITO



    Conhecido o recurso de revista por violação ao art. 102, §2º, da CF, no mérito, dou-lhe provimento para adequar o Acórdão Regional à tese vinculante do Supremo Tribunal Federal e fixar, a partir do ajuizamento da ação, a taxa SELIC como único índice de atualização monetária dos créditos trabalhistas (art. 406 do Código Civil), sem cumulação com qualquer outro índice, inclusive juros de mora, prevalecendo o IPCA-E, mais juros de mora na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, somente até a propositura da demanda (fase pré-judicial)” (documento eletrônico 4, pp. 4-5 - grifei)



    Consoante demonstrado, o Tribunal Superior do Trabalho conheceu e deu provimento ao recurso de revista por entender que o acórdão recorrido estava em desarmonia com o julgamento de mérito da ADC 58/DF. No, caso, não houve aplicação da modulação de efeitos, considerando-se que o processo ainda está na fase de conhecimento e, ademais, houve recurso quanto à parte que fixou a correção monetária.



    Irretocável, no ponto, a decisão.



    A ora reclamante alega que houve equívoco na aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal, uma vez que na parte dispositiva do acórdão da ADC 58/DF, não há expressa determinação de aplicação de juros na fase extrajudicial e, ademais, a legislação infraconstitucional não permite a incidência dos moratórios antes da citação da parte demandada.



    Sobre esse tema, destaco que a ementa do acórdão que julgou o mérito da ADC 58/DF expressamente determina que os juros legais são devidos na fase pré-judicial, e o deixam de ser a partir da fase judicial, quando passa a ser aplicável exclusivamente a Selic. Isso ficou consignado nos itens 6 e 7 da referida ementa, e o posterior julgamento dos embargos de declaração na ADC 58/DF em nada alterou esta compreensão.



    Com efeito, esse entendimento vem sendo reiteradamente confirmado pelo Supremo Tribunal Federal ao examinar reclamações que veiculam a mesma controvérsia.



    Nesse sentido, cito os seguintes acórdãos:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO QUE COMANDA A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL COM BASE NO IPCA-E CUMULADO COM JUROS LEGAIS DE 1%. DECISÃO CONSENTÂNEA COM OS PARADIGMAS SUSCITADOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O comando da Corte de origem pela aplicação de juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, de forma acumulada com o IPCA-e na fase pré-judicial está harmônico com o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 52.729 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DAS ADCS 58 E 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que “em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”. Ou seja, IPCA-E cumulado com a taxa de juros prevista no art. 39 da Lei 8.177/91 na fase extrajudicial; e SELIC na fase judicial.



    2. No caso, o Juízo reclamado não destoou da modulação prevista no julgamento das ADCs 58 e 59, uma vez que determinou a aplicação da tese fixada pelo STF, ou seja, a incidência da correção monetária pelo IPCA-e e dos juros previstos no caput do art. 39 da Lei 8.177/1991 na fase pré-judicial, equivalente à TRD acumulada no período correspondente, e a incidência da taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação.



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 61.903 AgR/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/10/2023 - grifei)



    Faço menção, ainda, às seguintes decisões monocráticas: Rcl 49.310/RS, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/10/2021; Rcl 49.545/RS, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 11/3/2022;  Rcl 50.117/RS, da relatoria do Ministro Nunes Marques, DJe de 14/4/2022; Rcl 53.659/MG, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/6/2022; Rcl 50.107/RS, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/10/2022; Rcl 62.973/BA, DJe de 17/11/2023, e Rcl 63.933/MG, DJe de 29/4/2024, ambas da minha relatoria.



    Concluo, portanto, que a decisão reclamada cumpriu fielmente o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal oriundo da decisão proferida no julgamento da ADC 58/DF.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Comunique-se o inteiro teor desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator